Tribunal: TCU
Processo: 040.414/2018-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8458/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso I; 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso I, do Regimento Interno, em julgar regulares as contas a seguir relacionadas e dar quitação plena aos responsáveis, dando-se ciência desta deliberação ao Escritório de Governança do Legado Olímpico e à Secretaria Especial do Esporte, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 040.414/2018-3 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2017) 1.1. Responsáveis: Alexandre Batista Cerruti (XXX.457.957-XX); Bruno Feitosa Barboza (XXX.940.937-XX); Leonardo Maciel Gomes Machado (XXX.488.796-XX); Luciano Martins Tavares (XXX.695.937-XX); Paulo Márcio Dias Mello (XXX.115.577-XX); Pedro Paulo Ribeiro Gomes Sotomayor (XXX.101.947-XX); Sérgio Jean Tranjan (XXX.735.267-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Autoridade de Governança do Legado Olímpico 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrab). 1.6. Representação legal: 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.